Tribunal: STJ
Processo: 2180502-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087754 - SP(2025/0395254-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FP GENIAL RECUPERACAO DE CREDITO FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - SP364858
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
PAULA SANTA CATARINA POTSCH - DF056296
AGRAVADO
: SERVICES - ADMINISTRACAO EDUCACIONAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTAO
PATRIMONIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ISABELA SCHNEIDER MAGALHÃES - SP436297
RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
.

IMPUGNAÇÃO.

SÚMULA
No
211/STJ
INSUFICIÊNCIA.
.
RAZÕES
DISSOCIADAS.

SÚMULA
No
283/STF
.
SÚMULA No 284/STF
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
.
Súmula no 211/STJ
3. A subsistência de fundamento não impugnado e a exposição de razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na
fundamentação do recurso e atrai a incidência, por analogia, das Súmulas
nos 283 e 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56449490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f9aa140-4cb7-4ab8-acb3-6c81d2d46de1

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f9aa140-4cb7-4ab8-acb3-6c81d2d46de1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087754 - SP(2025/0395254-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FP GENIAL RECUPERACAO DE CREDITO FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - SP364858
AGRAVADO
: SERVICES - ADMINISTRACAO EDUCACIONAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTAO
PATRIMONIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ISABELA SCHNEIDER MAGALHÃES - SP436297
RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: IDA MARIA FALCO - SP150749
LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

IMPUGNAÇÃO.

SÚMULA
No
211/STJ.
INSUFICIÊNCIA.

RAZÕES
DISSOCIADAS.

SÚMULA
No
283/STF.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado e a exposição de razões
dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido revela deficiência na
fundamentação do recurso e atrai a incidência, por analogia, das Súmulas
nos 283 e 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
"Recuperação judicial Deferimento de pedido formulado pelas recuperandas
e tendente à suspensão da ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pela agravante Incidente próprio em que se discute a concursalidade ou
extraconcursalidade do crédito em questão Suspensão plenamente
justificada até que se defina, de forma definitiva, a natureza do crédito em
apreço Decisão mantida Recurso desprovido." (e-STJ fl. 216)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 236-239).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 248-263), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
II, do CPC — porque o Tribunal de origem teria se mantido
art. 1.022,
omisso em relação a pontos relevantes suscitados em embargos de declaração,
notadamente os efeitos dos dispositivos apontados como violados sobre a conclusão
adotada e sobre o fato do imóvel leiloado não ser um bem essencial. Defende que, caso
enfrentados, se chegaria à conclusão de que a execução pode prosseguir porque o
recurso da parte adversa não possui efeito suspensivo (e-STJ fls. 256-257);
(ii) arts. 17, parágrafo único, da
(LREF), e 995,
,
Lei no 11.101/2005
caput
do CPC — pois "a decisão que julga o incidente de
de crédito
impugnação/habilitação
tem efeitos imediatos, de modo que a suspensão dela deve ser expressamente requerida
" (e-STJ fl. 258); e
pela parte recorrente
(iii) art. 6o, § 7o-A, da
(LREF) — pois a blindagem do
Lei no 11.101/2005
patrimônio não se aplica a créditos garantidos fiduciariamente e, além disso, o imóvel
objeto de leilão não foi considerado bem de capital essencial pelo juízo recuperacional
(e-STJ fls. 261-262).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 295-309).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 384-386), dando ensejo à
interposição do presente agravo (e-STJ fls. 389-394).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão, houve manifestação
expressa quanto à suspensão da execução originária:

"É certo que, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005,
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial.
Ocorre que a natureza do crédito em questão está sendo discutida
em incidente próprio, por meio do qual a recorrente afirma ser dito crédito
extraconcursal, enquanto as recuperandas defendem a concursalidade do
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

crédito em apreço, alegada a prática de atos incompatíveis com a execução
da alienação fiduciária pelo credor (recorrente), não tendo sido empregado o
procedimento previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997.
Não havendo, então, definição acerca da classificação do crédito
enfocado, a suspensão da ação de execução se justifica, cabendo seja
aguardada uma decisão definitiva quanto à concursalidade (ou não) do
crédito em apreço.
Saliente-se que, em consulta feita pelo Sistema de Automação
Judiciária (SAJ), aos autos da impugnação de crédito acima referida
(Processo
1000332-03.024.8.26.0359),
verifica-se
que,
em
primeira
instância, já foi reconhecida a extraconcursalidade do crédito em apreço, não
havendo, porém, notícia de trânsito em julgado da referida decisão, de
maneira que, repita-se, justifica-se plenamente seja aguardado o julgamento
definitivo do incidente.
Tudo somado, nada há, enfim, para ser alterado na decisão
recorrida, sendo a manutenção da decisão atacada a única alternativa
viável." (e-STJ fl. 220)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC (não apontado como
art. 489
violado neste caso), o órgão julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso
IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Em relação aos demais dispositivos apontados como violados, observa-se
que a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"O pleito das recuperandas induz sejam sobrepostos atos
externos a um outro feito em andamento, correspondente a execução
individual, a partir da qual foi ordenada a combatida constrição. E, na
jurisprudência, prevalece o entendimento de que cabe ao Juízo
recuperacional, em regra, deliberar acerca da constrição de bens de
titularidade da empresa em recuperação judicial e da essencialidade de
referidos bens, ainda que envolva crédito extraconcursal, evitando
comprometam o esforço de reorganização e soerguimento desenvolvido (STJ,
2a Seção, AgRg no CC
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
129.079/SP,
STJ, 2a Seção, AgRg no CC
Rel. Min. Moura
11/03/2015;
133.509/DF,
Ribeiro, j.
STJ, 2a Seção, AgRg no CC
Rel. Min.
25/03/2015;
125.205/SP,
Marco Buzzi, j.
STJ, 2a Seção, AgRg no CC
Rel.
25/02/2015;
136.978/GO,
Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
STJ, 2a Seção, AgRg no CC
10/12/2014;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
STJ, 2a
124.052/SP,
22/10/2014;
Seção, E Dcl no AgRg no AgRg no CC
Rel. Min. Paulo de Tarso
118.424/SP,
Sanseverino, j.
STJ, 2a Seção, AgRg no CC
Rel.
10/04/2013;
130.433/SP,
Min. Sidnei Beneti, j.
STJ, 2a Seção, CC
Rel. Min.
26/02/2014;
118.819/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
.
26/09/2012)
Conjuga-se, então, a Súmula 480 do E. Superior Tribunal de
Justiça, editada com o firme propósito de esclarecer o teor da atuação do
Juízo recuperacional, evitando sejam ultrapassados os limites fixados pela
Lei 11.101.
No caso em tela, a decisão recorrida, repita-se, deferiu pleito das
recorridas tendente à suspensão do leilão previsto para ser realizado no
Processo 1041408-18.2018.8.26.0100, que tramita perante o r. Juízo da 22a
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
A agravante afirma que o crédito discutido decorre do fato de ser
cessionária dos direitos creditórios decorrentes da 'Cédula de Crédito
Imobiliário Integral, com Garantias Reais e sob a Forma Escritural n. 70005-
7” emitida pela SAGP. Anuncia que referida cédula de crédito se encontra
garantida por alienação fiduciária do imóvel objeto da Matrícula 82.754 do
5o Registro de Imóveis da Comarca da Capital e por cessão fiduciária de
direitos creditórios relativos à emissão de Certificados de Depósito Bancário
de Titularidade da SAGP. Alega, por conseguinte, que dito crédito é
extraconcursal.
É certo que, nos termos do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005,
créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial.
Ocorre que a natureza do crédito em questão está sendo discutida
em incidente próprio, por meio do qual a recorrente afirma ser dito crédito
extraconcursal, enquanto as recuperandas defendem a concursalidade do
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

crédito em apreço, alegada a prática de atos incompatíveis com a execução
da alienação fiduciária pelo credor (recorrente), não tendo sido empregado o
procedimento previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997.
Não havendo, então, definição acerca da classificação do crédito
enfocado, a suspensão da ação de execução se justifica, cabendo seja
aguardada uma decisão definitiva quanto à concursalidade (ou não) do
crédito em apreço.
Saliente-se que, em consulta feita pelo Sistema de Automação
Judiciária (SAJ), aos autos da impugnação de crédito acima referida
(Processo
1000332-03.024.8.26.0359),
verifica-se
que,
em
primeira
instância, já foi reconhecida a extraconcursalidade do crédito em apreço, não
havendo, porém, notícia de trânsito em julgado da referida decisão, de
maneira que, repita-se, justifica-se plenamente seja aguardado o julgamento
definitivo do incidente.
Tudo somado, nada há, enfim, para ser alterado na decisão
recorrida, sendo a manutenção da decisão atacada a única alternativa
viável." (e-STJ fls. 219-220)

Nesse contexto, quanto aos arts. 17, parágrafo único, da LREF, 995,
,
caput
do CPC, e 6o, § 7o-A, da LREF, verifica-se que a matéria neles versada não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, embora opostos
embargos de declaração. Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
.
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Com efeito, o acórdão recorrido não decidiu suspender a execução em razão
de suposto efeito suspensivo, mas da identificação da chamada prejudicialidade
externa (arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC), consistente em que a definição da causa
suspensa dependeria de decisão final sobre a natureza do crédito apurada em outros
autos, o que é constatado à luz das circunstâncias do caso concreto.
Desse modo, além de não impugnado este fundamento e o consistente em
que apenas o juízo da recuperação seria competente para decidir a matéria, as razões
recursais mostram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a
aplicação conjunta, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de
Precedente.
procedimento/instrução.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a
manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento
da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.130.305/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
24/4/2023,
28/4/2023

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
LIMITAÇÃO DO
7/STJ.
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
NÃO PROVIMENTO.
284/STF.
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não
impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido,
apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como
ocorreu na hipótese dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.008.429/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
4/9/2023,
8/9/2023

Ademais, esta Corte Superior entende que revisar a conclusão do Tribunal
origem quanto à prejudicialidade externa exige o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada nesta sede pela Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONEXÃO
CPC/2015.
COM AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
3. A existência de prejudicialidade externa decorrente de outra
demanda não acarreta, de forma automática, a suspensão do feito,
competindo ao Juízo de origem avaliar e rever a necessidade ou não
de suspensão do feito demandaria o revolvimento das provas dos
autos, situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 3.055.424/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/12/2025,
19/12/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONEXÃO COM AÇÃO
RENOVATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL. REUNIÃO
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, DO CPC). FACULDADE DO
MAGISTRADO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
DESNECESSIDADE
DE
SUSPENSÃO
QUANDO
HÁ
JULGAMENTO
CONJUNTO. REEXAME DOS FATOS DA CAUSA E DA NECESSIDADE DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se alegava violação ao
V, do Código de
art. 313,
Processo Civil e dissídio jurisprudencial, em razão da rejeição do pedido de
suspensão do andamento de ação de despejo por falta de pagamento.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de necessidade de
suspensão do processo, considerando que as ações foram reunidas para
julgamento conjunto, afastando o risco de decisões conflitantes.
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, sob o
fundamento de que a análise da questão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade da suspensão do
processo cível (ação de despejo) em razão de prejudicialidade externa
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

(conexão com ação renovatória), à luz do
V, 'a', do CPC, quando
art. 313,
houve a reunião dos feitos para julgamento conjunto, e se a revisão dessa
conclusão demanda o reexame do contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V,
'a', do CPC) não possui caráter obrigatório, constituindo faculdade do
juiz que deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.
6. O Tribunal de origem, ao determinar a reunião das ações para
julgamento simultâneo, afastou o risco de decisões conflitantes e, em
exame do contexto fático-probatório, concluiu pela desnecessidade
de suspensão.
7. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária sobre a
(des)necessidade de suspensão do processo e o risco de proferimento
de decisões conflitantes exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme
o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A incidência da
impede o conhecimento do recurso,
Súmula 7/STJ
inclusive pela alínea 'c' do permissivo constitucional, pois o alegado dissídio
jurisprudencial baseia-se em premissas fáticas distintas, cuja reanálise é
inviável nesta via.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.898.168/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
17/11/2025,
24/11/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:36
Código de Controle do Documento: 397ccb1d-f3a6-4070-9194-5ef7853f6ca2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.087.754 / SP
Número Registro: 2025/0395254-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000110220238260359 21805026020248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FP GENIAL RECUPERACAO DE CREDITO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADOS : VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - SP364858
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
PAULA SANTA CATARINA POTSCH - DF056296
AGRAVADO
: SERVICES - ADMINISTRACAO EDUCACIONAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
ISABELA SCHNEIDER MAGALHÃES - SP436297
AGRAVADO
: R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : IDA MARIA FALCO - SP150749
Documento eletrônico VDA56425177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 572fa92b-5d0d-4a98-898a-56a3298ba5dc

LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 572fa92b-5d0d-4a98-898a-56a3298ba5dc